Tribunal: TJMT
Processo: 1007455-92.2020.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:
. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PASEP. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. REJEIÇÃO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. Caso em exame
Embargos de Declaração opostos por Banco do Brasil S.A. contra

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007455-92.2020.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[PASEP, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGANTE), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), ARLINDO SALES PEDROSO - CPF: 160.218.861-00 (EMBARGADO), JOSE PETAN TOLEDO PIZZA - CPF: 106.709.201-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGANTE(S):
BANCO DO BRASIL SA.

EMBARGADO(S):
ARLINDO SALES PEDROSO.

EMENTA.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PASEP. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO
.

IMPOSSIBILIDADE.
PREQUESTIONAMENTO
.
REJEIÇÃO.

EMBARGOS
CONHECIDOS E RE
JEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de Declaração opostos por Banco do Brasil S.A. contra acórdão da Quinta Câmara de Direito Privado que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo sentença que condenou a instituição financeira ao pagamento de diferença apurada em conta vinculada ao PASEP, decorrente de saques realizados sob a rubrica “PGTO
RENDIMENTO CAIXA” sem comprovação de efetiva entrega ao titular da conta.

II. Questão em discussão

A questão em discussão
c
onsiste
em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição ao afastar a alegação de ilegitimidade passiva do Banco do Brasil e incompetência da Justiça Estadual, bem como ao reconhecer a responsabilidade da instituição financeira pelos valores sacados sem comprovação, além da
possibilidade de acolhimento dos
a
claratórios

para fins de prequestionamento.

III. Razões de decidir

Os embargos de declaração possuem cabimento restrito às hipóteses do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da causa nem à reapreciação da valoração do conjunto probatório.

O acórdão embargado enfrentou de forma expressa e fundamentada as teses deduzidas pela parte embargante, consignando que a demanda não versa sobre revisão de índices de correção monetária do PASEP, mas sobre falha na gestão da conta individualizada vinculada ao programa, matéria inserida na esfera de responsabilidade do Banco do Brasil, nos termos do Tema 1.150 do STJ.

A condenação decorreu exclusivamente da ausência de comprovação, pela instituição financeira, de saques realizados em caixa, atraindo a incidência do Tema 1.300 do STJ e do artigo 373, II, do CPC.

Inexistem omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado, sendo inviável a utilização dos embargos de declaração como instrumento de rediscussão do mérito ou para atribuição de efeitos infringentes.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração conhecidos e
rejeitados
.

Tese de julgamento:

“1. Não há omissão ou contradição quando o acórdão enfrenta de forma fundamentada a legitimidade passiva do Banco do Brasil nas demandas relativas à gestão de contas individualizadas do PASEP, nos termos do Tema 1.150 do STJ. 2. Compete à instituição financeira comprovar os saques realizados em caixa físico, nos termos do Tema 1.300 do STJ. 3. Os embargos de
declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem ao reexame d
a causa sob o pretexto de prequestionamento.”

Dispositivos relevantes citados
:
CPC,
arts
. 1.022, 1.026, §2º, 373, II, e 371.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, Tema 1.150 e Tema 1.300;
TJ-MT,
EDcl
no AI nº 1012212-53.2023.8.11.0000, Rel. Des. Helena Maria Bezerra Ramos, j. 18/03/2024; TJ-MT,
EDcl
no AI nº 0011076-95.2012.8.11.0041, Rel. Des. Edson Dias Reis, j. 19/03/2024.

R E L A T Ó R I O

RE
LA
TÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara

Trata-se de Embargos
de Declaração opostos por
BANCO DO BRASIL SA
contra o acórdão, exarado pela Colenda Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que negou provimento ao recurso de apelação,
mantendo inalterada a r. sentença fustigada.

Nos embargos apresentados no ID. 360753371, o embargante afirma que o acórdão incide em contradição e omissão, sustentando que "a ação proposta pela parte Embargada camuflou sua a real intenção de alterar os parâmetros de cálculo previamente estabelecidos pelo Conselho Diretor, vindo a alegar desfalque já comprovadamente inexistentes, o que comprova a ilegitimidade do Banco e legitimidade passiva da União". Argumenta que a pretensão autoral visa, em verdade, a aplicação de índices e juros diversos dos estabelecidos pelo Conselho Diretor, matéria que atrairia a competência da Justiça Federal e a legitimidade da União Federal, nos termos de precedentes que colaciona.

A
ssevera, ainda, a necessidade de prequestionamento de dispositivos legais, especificamente os artigos 330, II, 338, 339,
473,
§ 2º
,
477, § 2º, 480,

485, VI e 487, II, do Código de Processo Civil, reiterando que o julgado deixou de analisar a natureza revisional da
demanda, a qual, em sua ótica, afastaria a responsabilidade do agente pagador.

Em contrarrazões
apresentadas no
ID
.
363539885, o embargado aleg
a
nítido propósito de rediscussão do mérito,
e pugna pela rejeição integral do recurso, com a eventual aplicação de multa por caráter protelatório, nos termos do artigo 1.026, §2º, do CPC.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

EM
BARGANTE(S):
BANCO DO BRASIL SA.

EMBARGADO(S):
ARLINDO SALES PEDROSO.

VOTO

Egrégia Câmara

Conforme relatado,

t
rata-se de Embargos de Declaração opostos por

BANCO DO BRASIL SA

contra o acórdão, exarado pela Colenda Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso,
que negou provimento ao recurso de apelação,
mantendo inalterada a r. sentença fustigada.

Verifico que o recurso preenche os
requisitos
intrínsecos e extrínsecos de a
dmissibilidade recursal.

O recurso de embargos de declaração tem fundamentação vinculada e estrita, possuindo a finalidade de esclarecer obscuridades, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material observados na sentença, acórdão ou decisão, conforme disposto no artigo 1.022, CPC, vejamos
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há que interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

O acórdão
Embarg
ado restou assim proferido:

[...] “
APELANTE(S):
BANCO DO BRASIL SA

APELADO(S):
ARLINDO SALES PEDROSO

VOTO – PRELIMINAR

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

1. Nulidade absoluta por cerceamento de defesa

O apelante sustenta que a sentença é nula por flagrante ofensa aos postulados constitucionais do contraditório e da ampla defesa, alegando que foi surpreendido por condenação baseada em suposta falha probatória que nunca lhe foi imputada de forma clara, cerceando seu direito de demonstrar a regularidade de todos os pagamentos.

Argumenta que, em nenhum momento da fase instrutória, o juízo determinou ou oportunizou ao Banco a juntada de prova específica quanto aos comprovantes de saques em caixa, requerendo, portanto, a anulação da sentença para que os autos retornem à origem, oportunizando-se a juntada de documentos.

Por sua vez, o apelado sustenta que a preliminar de nulidade por cerceamento de defesa não merece prosperar, uma vez que a instrução processual foi ampla e regular, tendo o Banco do Brasil participado ativamente da fase probatória, apresentado quesitos,
manifestado-se
sobre o laudo pericial e exercido plenamente seu direito de defesa.

Argumenta que a aplicação da orientação fixada no Tema 1300 do Superior Tribunal de Justiça não configura cerceamento, mas mera incidência de entendimento jurisprudencial consolidado sobre a distribuição do ônus probatório, sendo que a decretação de nulidade exige demonstração de prejuízo concreto, o que não foi comprovado pelo apelante, revelando a preliminar mero inconformismo com o resultado da demanda.

Pois bem. A análise dos autos demonstra que a instrução processual foi ampla e regular, tendo sido determinada a produção de prova pericial contábil judicial precisamente para examinar a regularidade das movimentações da conta individual vinculada ao PASEP.

O Juízo nomeou perito judicial, que apresentou laudo pericial (ID. 349794955) e, posteriormente, laudo complementar (ID. 349794965), ambos submetidos ao contraditório substancial.

O apelante participou ativamente da instrução técnica, apresentou quesitos, manifestou-se sobre o laudo, inclusive apontando concordância (ID. 349794969), e teve ampla oportunidade de produzir as provas que entendesse necessárias à demonstração de suas alegações.

O objeto da perícia envolvia justamente a análise das movimentações e registros da conta individual, inclusive quanto à regularidade dos saques, não havendo que se falar em surpresa ou ausência de oportunidade probatória.

O apelante tinha pleno conhecimento de que a controvérsia envolvia a regularidade das movimentações da conta PASEP, incluindo os saques realizados, e dispôs de ampla oportunidade para produzir as provas que entendesse pertinentes.

A decretação de nulidade processual exige a demonstração de prejuízo concreto, nos termos do artigo 282 do Código de Processo Civil, que consagra o princípio
pas
de
nullité

sans

grief
.

O apelante não indica qual prova deixou de produzir nem demonstra de que forma eventual complementação documental teria alterado a conclusão técnica pericial.

A alegação de cerceamento revela mero inconformismo com o resultado da demanda, e não efetiva violação ao contraditório ou à ampla defesa.

Não houve julgamento antecipado indevido, não houve indeferimento de prova requerida, nem limitação à atuação defensiva, sendo que a instrução processual observou o devido processo legal, assegurando às partes o exercício pleno do contraditório e da ampla defesa.

Nesse sentido, julgado desta Câmara em caso similar:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTA INDIVIDUAL DO PASEP. ÔNUS DA PROVA. SAQUES EM CAIXA SEM COMPROVAÇÃO. TEMA 1300 DO STJ. DANO MATERIAL CONFIGURADO. DANO MORAL AFASTADO. RECURSO PROVIDO EM PARTE. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação de indenização por danos morais e materiais decorrente de supostos saques indevidos e desfalques em conta individual do PASEP. A parte autora alegou ausência de documentação que comprove o recebimento dos valores lançados sob rubricas diversas, como “
Pgto
Rendimento FOPAG” e “Saque”. Pleiteou a restituição dos valores e indenização por dano moral. A sentença de primeiro grau reconheceu a regularidade da movimentação da conta e indeferiu o pedido. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) verificar a validade da perícia técnica realizada e eventual cerceamento de defesa; (
ii
) definir a correta distribuição do ônus da prova à luz do Tema 1300 do STJ; e (
iii
) apurar a existência de saques indevidos que ensejem restituição de valores ou reparação por danos morais. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A perícia técnica foi produzida regularmente, com observância ao contraditório e ampla defesa, não havendo nulidade ou cerceamento de defesa a ser reconhecido. 4. Segundo o Tema 1300 do STJ, incumbe ao participante da conta PASEP comprovar a ausência de recebimento nos casos de crédito em conta e pagamento por FOPAG, e ao banco, comprovar o efetivo pagamento nos saques em caixa. 5. Em relação aos lançamentos via FOPAG e poupança, a parte autora não apresentou contracheques ou extratos bancários, não se desincumbindo de seu ônus probatório. 6. Quanto aos 12 lançamentos sob rubricas de saque em caixa (“AS Paga”, “Saque”, “
Pgto
Rendimento”), o banco não comprovou o efetivo pagamento, atraindo sua responsabilidade objetiva pelos danos materiais correspondentes. 7. O dano moral não se configura, porquanto ausente prova de abalo relevante à esfera extrapatrimonial da parte autora, sendo o prejuízo exclusivamente patrimonial. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso provido em parte. Tese de julgamento: “1. A ausência de comprovação pelo banco do efetivo pagamento dos valores lançados sob rubricas de saque em caixa em conta do PASEP impõe sua responsabilização pelos danos materiais decorrentes. 2. Nas hipóteses de saques por FOPAG ou crédito em conta, incumbe ao participante comprovar o não recebimento dos valores, nos termos do Tema 1300 do STJ. 3. A mera discrepância entre saldo esperado e valores creditados, sem demonstração de abalo à esfera íntima, não configura dano moral indenizável”. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXIV; art. 37, §6º; CC,
arts
. 205 e 320; CPC,
arts
. 86, 98, 373, I e II, 85, §2º; CDC, art. 6º, VIII. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2.162.222/PE (Tema 1300), Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, j. 10.09.2025; STJ, Tema 1150; TJMT,
ApCív
nº 1002559-86.2021.8.11.0003, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida,
DJe
06.11.2025. (N.U 1014198-79.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/11/2025,
Publicado
no DJE 01/12/2025)

Assim, inexistindo vício processual ou prejuízo demonstrado, rejeito a preliminar de nulidade por alegado cerceamento de defesa.

É como voto.

VOTO – MÉRITO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Reitero tratar-
se Apelação
Cível interposta por BANCO DO BRASIL S/A em face da sentença proferida nos autos da Ação de Reparação de Danos Materiais ajuizada por ARLINDO SALES PEDROSO, processo nº 1007455-92.2020.8.11.0041, originário da 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, a qual julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, condenando o réu ao pagamento de R$ 374,85 (trezentos e setenta e quatro reais e oitenta e cinco centavos).

O Juízo fundamentou a condenação na aplicação da tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1300, que estabelece a distribuição do ônus probatório nas ações em que o participante contesta saques em sua conta individualizada do PASEP.

O apelante sustenta que a decisão recorrida labora em erro fundamental ao desprezar a prova técnica mais robusta dos autos, qual seja, o laudo pericial conclusivo, para se apegar a cálculo hipotético e secundário.

Afirma que o perito judicial foi categórico ao concluir que os cálculos seguiram as regras oficiais do PASEP e que não existem valores a serem restituídos.

Argumenta que o magistrado ignorou a conclusão principal do laudo e extraiu a condenação de laudo complementar que apenas realizou simulação a pedido do autor.

Sustenta que atuou estritamente como agente operador do Fundo, aplicando os índices e critérios definidos pelo Conselho Diretor do PIS-PASEP, não possuindo discricionariedade para alterar tais parâmetros, de modo que não praticou qualquer ato ilícito que justifique a condenação.

O apelado, em contrarrazões, defende que a sentença não ignorou o laudo pericial, mas examinou o conjunto pericial de forma sistemática e fundamentada, adotando a conclusão técnica
que
melhor refletia os elementos constantes dos autos.

Afirma que o magistrado não está vinculado de forma absoluta a um único trecho do laudo, podendo, no exercício do livre convencimento motivado, valorar o conjunto probatório e adotar a conclusão técnica que considere mais coerente com os elementos do processo.

Argumenta que a condenação decorreu de metodologia pericial submetida ao contraditório, baseada na documentação disponível.

Defende que o Banco do Brasil, na qualidade de administrador das contas individualizadas vinculadas ao PASEP, responde por falhas na gestão, movimentação e apuração dos valores nelas depositados, conforme entendimento fixado no Tema 1150 do STJ.

Delineado o contexto fático-probatório e as teses devolvidas a esta instância revisora, passo à análise das questões de mérito suscitadas no recurso.

2. Equívoco no julgamento quanto à valoração da prova técnica pericial

A controvérsia central reside na valoração da prova pericial produzida nos autos e na verificação da existência de falha na prestação de serviços por parte do Banco do Brasil S/A na gestão das contas vinculadas ao PASEP da parte autora.

Pois bem. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1150, fixou entendimento no sentido de que o Banco do Brasil possui legitimidade passiva
ad causam
para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao PASEP, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa.

Assim, o Banco do Brasil, na qualidade de administrador das contas individualizadas vinculadas ao PASEP, responde por falhas na gestão, movimentação e apuração dos valores nelas depositados.

No caso dos autos, foi determinada a produção de prova pericial contábil judicial para examinar a regularidade das movimentações da conta individual vinculada ao PASEP do autor.

O perito judicial apresentou laudo pericial (ID. 349794955), no qual consignou que, com base nos extratos
micro-fichas
carreados nos autos e extrato informatizado juntados nos autos, estão evidenciados que houve aplicação dos índices de juros e de correção monetária conforme tabela oficial editada pelo Tesouro Nacional, ou seja, os percentuais de valorização dos saldos das contas individuais dos participantes do Fundo PIS-PASEP.

O perito concluiu que, efetuado cálculo segundo regras do PASEP, com atualização e juros editados, conforme tabela editada, os valores se mostram adequadamente corretos.

Contudo, o perito também consignou que foi elaborado pela parte autora recálculo de revisão de acordo com tese de defesa, aplicados os expurgos inflacionários e entendimentos jurídicos dos exequentes, ou seja, aplicando a correção monetária pelo INPC/IBGE sobre o resultado a partir do saque para o participante, mais juros remuneratórios e juros moratórios até 31.08.2019, no montante de R$ 46.327,08 (quarenta e seis mil trezentos e vinte e sete reais e oito centavos).

Posteriormente, o perito apresentou laudo complementar (ID. 349794965), no qual esclareceu que, conforme
perquerido
pela parte, retirando todos os valores que foram sacados da conta PASEP do autor e que o Banco do Brasil não tenha juntado comprovante de destino nos autos (
Cred
.
Fopag
), o valor final na data do zeramento da conta é igual a R$ 1.716,69 (um mil, setecentos e dezesseis reais e sessenta e nove centavos), em dezembro de 2017, a título de aposentadoria.

A sentença recorrida, ao analisar o conjunto probatório, consignou que o laudo pericial complementar identificou os valores sacados sob a rubrica "PGTO RENDIMENTO CAIXA", que totalizam R$ 374,85 (trezentos e setenta e quatro reais e oitenta e cinco centavos).

Aplicando a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1300, o Juízo consignou que o ônus de provar que esses valores foram efetivamente entregues ao autor é do réu (Banco do Brasil).

Como o réu não apresentou comprovantes específicos desses saques, foi condenado ao pagamento desses valores.

A sentença não ignorou o laudo pericial, mas examinou o conjunto probatório de forma sistemática e fundamentada, adotando a conclusão técnica
que
melhor refletia os elementos constantes dos autos.

O magistrado não está vinculado de forma absoluta a um único trecho do laudo, podendo, no exercício do livre convencimento motivado previsto no artigo 371 do Código de Processo Civil, valorar o conjunto probatório e adotar a conclusão técnica que considere mais coerente com os elementos do processo.

O laudo pericial principal (ID. 349794955) concluiu pela regularidade da aplicação dos índices oficiais de atualização monetária e juros conforme a legislação específica do PASEP.

Contudo, o laudo complementar (ID. 349794965), produzido em resposta a questionamento específico do autor, identificou valores sacados sob a rubrica "PGTO RENDIMENTO CAIXA" que não foram comprovados pelo apelante mediante apresentação de comprovantes específicos de entrega ao titular da conta.

A tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 1300 estabelece que, nas ações em que o participante contesta saques em sua conta individualizada do PASEP, o ônus de provar cabe ao participante quanto aos saques sob as formas de crédito em conta e de pagamento por Folha de Pagamento (PASEP-FOPAG), por ser fato constitutivo de seu direito, na forma do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, sendo incabível a inversão ou a redistribuição do ônus da prova.

Por outro lado, cabe ao réu o ônus de provar quanto aos saques sob a forma de saque em caixa das agências do Banco do Brasil, por ser fato extintivo do direito do autor, na forma do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

No caso dos autos, o laudo pericial complementar identificou valores sacados sob a rubrica "PGTO RENDIMENTO CAIXA", que totalizam R$ 374,85 (trezentos e setenta e quatro reais e oitenta e cinco centavos).

Aplicando a tese firmada no Tema 1300 do STJ, o ônus de provar que esses valores foram efetivamente entregues ao autor é do réu (Banco do Brasil). Como o réu não apresentou comprovantes específicos desses saques, a condenação ao pagamento desses valores é medida que se impõe.

O argumento do apelante de que atuou estritamente como agente operador do Fundo, aplicando os índices e critérios definidos pelo Conselho Diretor do PIS-PASEP, não afasta sua responsabilidade pela gestão da conta individual do autor.

A distinção é clara, visto que não se discute, nos presentes autos, a arrecadação originária das contribuições, matéria afeta à União, mas sim a gestão da conta individual do autor, notadamente quanto à regularidade das movimentações e à apuração correta do saldo.

A diferença reconhecida na sentença decorre da análise técnica das movimentações registradas na conta individual, matéria que se insere diretamente na esfera de atribuição do Banco enquanto administrador da conta, sendo que a condenação se limitou à recomposição da diferença apurada na administração da conta individual, com base em prova pericial judicial produzida sob contraditório.

A respeito, julgado deste Tribunal:

EMENTA DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PASEP. IRREGULARIDADES NA GESTÃO DE CONTA INDIVIDUALIZADA. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL. TERMO INICIAL NO SAQUE INTEGRAL DA CONTA. PROVA PERICIAL JUDICIAL. PREVALÊNCIA SOBRE CÁLCULO UNILATERAL. DIFERENÇA RESIDUAL APURADA. RESPONSABILIDADE DO BANCO PELA COMPROVAÇÃO DE SAQUES. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso de Apelação Cível interposto por Banco do Brasil S.A. contra sentença proferida pelo Juízo da 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos de ação de reparação de danos materiais ajuizada por
Ciriaco
Pires de Miranda, julgou parcialmente procedente o pedido para condenar a instituição financeira ao pagamento de R$ 763,52, referentes a diferença apurada no saldo da conta vinculada ao PASEP, mantendo-se a improcedência quanto ao restante da pretensão indenizatória. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o Banco do Brasil possui legitimidade passiva para responder por alegadas irregularidades na gestão de conta individual do PASEP; e (
ii
) estabelecer se houve prescrição da pretensão indenizatória e, no mérito, se restou comprovada irregularidade na administração da conta apta a justificar o pagamento de diferenças de saldo. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O Banco do Brasil possui legitimidade passiva para responder por demandas que discutem irregularidades na gestão de contas individualizadas do PASEP, por atuar como agente operador responsável pela administração das contas e realização dos lançamentos financeiros, conforme entendimento firmado pelo STJ no Tema 1.150. 4. As ações que discutem irregularidades na gestão de contas vinculadas ao PASEP submetem-se ao prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do Código Civil, cujo termo inicial corresponde à data do saque integral da conta, conforme tese fixada pelo STJ no Tema 1.387. 5. Incumbe ao Banco do Brasil comprovar a data do saque integral da conta vinculada, por ser a instituição que detém os registros relativos à movimentação financeira. 6. Nas ações relativas a contas do PASEP, compete ao participante demonstrar a inexistência de créditos realizados em conta ou via folha de pagamento, enquanto ao Banco do Brasil incumbe comprovar os saques realizados em caixa, nos termos da tese firmada pelo STJ no Tema 1300 e da regra de distribuição do ônus da prova prevista no art. 373 do CPC. 7. A prova pericial judicial, produzida sob o crivo do contraditório, possui presunção relativa de imparcialidade e somente pode ser afastada mediante demonstração concreta de erro técnico ou metodológico relevante. 8. O laudo pericial identificou saldo de R$ 2.008,66 na conta vinculada ao PASEP do autor na data de sua aposentadoria, sendo constatado o pagamento de R$ 1.245,14, o que resultou em diferença de R$ 763,52, valor corretamente reconhecido na sentença. 9. O cálculo unilateral apresentado pela parte autora foi afastado por utilizar índices distintos daqueles legalmente previstos para a remuneração do PASEP, não sendo apto a infirmar as conclusões da perícia judicial. 10. A ausência de comprovação, pelo Banco do Brasil, de determinados saques realizados em caixa físico justifica a manutenção da condenação quanto à diferença residual apurada pela perícia. IV. DISPOSITIVO E TESE 11. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. O Banco do Brasil possui legitimidade passiva para responder por demandas que discutem irregularidades na gestão de contas individualizadas do PASEP. 2. As ações relativas à má gestão de contas do PASEP submetem-se ao prazo prescricional decenal do art. 205 do Código Civil, cujo termo inicial é a data do saque integral da conta vinculada. 3. A prova pericial judicial produzida sob contraditório prevalece sobre cálculos unilaterais, salvo demonstração de erro técnico relevante. 4. Incumbe ao Banco do Brasil comprovar os saques realizados em caixa físico, subsistindo a diferença de saldo quando não comprovado fato extintivo do direito do participante. Dispositivos relevantes citados: CC, art. 205. CPC,
arts
. 371, 373, II, 479 e 85, §11. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.150; STJ, Tema 1.300; STJ, Tema 1.387; STJ,
AgInt
no REsp 2128694/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 09.09.2024,
DJe
13.09.2024. (N.U 1024920-17.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/03/2026,
Publicado
no DJE 24/03/2026)

Quanto ao pedido do autor de aplicação de índices diversos daqueles previstos na legislação específica do PASEP, a sentença corretamente afastou tal pretensão, consignando que devem ser observados os índices definidos pelo Conselho Diretor do fundo PIS/PASEP.

A sentença não acolheu o pedido de aplicação de expurgos inflacionários ou de índices diversos dos previstos na legislação específica, limitando-se a condenar o apelante ao pagamento dos valores sacados em caixa que não foram comprovados mediante apresentação de comprovantes específicos de entrega ao titular da conta.

A sentença está, assim, em plena consonância com os Temas 1150 e 1300 do Superior Tribunal de Justiça, inexistindo qualquer fundamento jurídico apto a ensejar sua reforma.

A decisão impugnada observou a correta distribuição do ônus probatório, aplicou os entendimentos fixados nos Temas 1150 e 1300 do STJ e limitou a condenação à diferença tecnicamente apurada na gestão da conta individual do autor.

Não há vício processual, erro de valoração da prova ou descompasso com a jurisprudência superior, motivo pelo qual a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso, rejeitando sua preliminar, e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a r. sentença fustigada.

Nos termos do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios arbitrados em favor de BANCO DO BRASIL SA para 12% sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.
” [...]

O embargante sustenta, em síntese, a existência de omissão e contradição n
a decisão
, alegando que este Colegiado teria ignorado que a demanda possui natureza revisional de índices, o que atrairia a legitimidade da União e a competência da Justiça Federal. Aduz que o acórdão não enfrentou adequadamente a preliminar de prescrição e que houve "camuflagem" do pedido autoral. Requer, por fim, o prequestionamento de diversos dispositivos legais.

Os embargos de declaração opostos pelo Banco do Brasil SA não revelam plausibilidade de acolhimento, pois as alegações deduzidas já foram expressamente enfrentadas no acórdão embargado, inexistindo omissão, contradição, obscuridade ou erro material aptos a justificar a integração do julgado, nos termos do artigo 1.022 do CPC.

O acórdão embargado consignou expressamente que não houve acolhimento da pretensão revisional relativa à aplicação de índices diversos daqueles fixados pelo Conselho Diretor do PIS/PASEP, tendo sido mantida apenas a condenação referente aos saques sem comprovação, em conformidade com o Tema 1300 do STJ. Desse modo, não há contradição entre a fundamentação e a conclusão do julgado.

Também não prospera a alegação de omissão quanto à legitimidade passiva e à competência jurisdicional. O acórdão enfrentou diretamente a matéria ao aplicar o Tema 1.150 do STJ, reconhecendo a legitimidade do Banco do Brasil para responder por falhas na gestão das contas individualizadas do PASEP. Ademais, a sentença já havia expressamente rejeitado a preliminar de incompetência da Justiça Estadual, destacando que a controvérsia dizia respeito à falha na prestação do serviço bancário e não à formulação das políticas públicas do programa.

No ponto relativo ao alegado cerceamento de defesa, igualmente não se verifica vício. O acórdão demonstrou que houve ampla instrução probatória, com realização de perícia contábil, apresentação de quesitos, manifestação das partes e produção de laudo complementar submetido ao contraditório. O Banco participou ativamente da instrução e não indicou prejuízo concreto, razão pela qual a rejeição da preliminar encontra-se suficientemente fundamentada.

Em verdade, o que pretende o embargante é conferir efeitos infringentes ao recurso para obter a reforma de um julgamento que lhe foi desfavorável, providência que transborda os limites dos embargos de declaração.

Consequentemente, diante da inexistência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material no acórdão recorrido, a rejeição dos embargos é medida que se impõe.

Importa salientar que o prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 1.022 do CPC.

Nesse sentido é a jurisprudência desta Egrégio Câmara:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ERRO MATERIAL – VÍCIO SANADO – ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE - RESULTADO MANTIDO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE ACOLHIDO.

1. Se no acórdão há o vício apontado pela Embargante, o recurso de embargos de declaração deve ser acolhido para sanar o erro material.

2. “Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida.” (N.U 0015718-93.2019.8.11.0000, Maria Aparecida Ribeiro, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/06/2018,
Publicado
no DJE 03/07/2018)

3.
Entende-se como
prequestionada
a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

(N.U 0011076-95.2012.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO,
EDSON DIAS REIS
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/03/2024,
Publicado
no DJE
22/03/2024
) (grifo nosso)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA ANTECIPADA – INVIABILIDADE – OMISSÃO – NÃO CONSTATAÇÃO – PRONUNCIAMENTO SOBRE TODOS OS PONTOS RELEVANTES SUSCITADOS – PREQUESTIONAMENTO – ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

1 –
Não há que se falar em omissão se a decisão recorrida deliberou sobre todos os pontos relevantes para o deslinde da causa
.

2 –
O órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, de acordo com o livre convencimento motivado.

3 –
O prequestionamento, nos Embargos de Declaração, ainda deve seguir os pressupostos de admissão do aludido recurso, qual seja, a presença de omissão, contradição, obscuridade e erro material.

(N.U 1012212-53.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO
PÚBLICO,
HELENA
MARIA BEZERRA RAMOS
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/03/2024,
Publicado
no DJE
26/03/2024
) (grifo nosso)

Portanto, a decisão é clara, em seus fundamentos, há lógica entre a conclusão e suas premissas a não ensejar omissão, contradição ou obscuridade como todas as matérias questionadas na pretensão subjetiva foram examinadas a contento, não existindo, ainda, erro material a ser suprido.

O mero inconformismo d
o
Embargante não pode ensejar a oposição de embargos de declaração, os quais não são apropriados para rediscussão da matéria já decidida, ainda que, supostamente, incoerente, segundo o entendimento dele.

Por essas razões,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

opostos, PORÉM, REJEITO-OS.

Por fim, fica a parte embargante advertida de que a oposição de novos embargos de declaração manifestamente protelatórios, em que não aponte, de modo concreto e consistente, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, prolongando indevidamente a conclusão da demanda e distorcendo a finalidade do recurso, resultará na aplicação de multa sobre o valor da causa atualizado, conforme preceitua o art. 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026